Tribunal: TJDFT
Processo: 0754273-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. contra decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de LUCIANA CRISTINA AYRIS MANSO, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao INSS, a fim de efetuar pesquisa junto ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), no intuito de obter informação sobre eventual vínculo empregatício da devedora e benefício previdenciário, com vistas à penhora de percentual. A decisão agravada assim fez constar: “Indefiro o pedido, genérico, de envio de ofício ao CAGED e ao INSS uma vez que eventuais verbas salariais auferidas pelo Executado encontram-se albergadas por regra expressa de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC). Indefiro o pedido a consulta judicial de imóveis uma vez que o Exequente não é beneficiário da gratuidade de justiça. Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Recorre a Exequente sustentando, em síntese, ser aplicável à espécie a atual interpretação sobre a relativização da impenhorabilidade, praticada por remansosa jurisprudência deste e. TJDFT e pelo c. STJ, no sentido de permitir a penhora salarial, bem como a penhora de benefícios recebidos pelo devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Salienta que restaram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da devedora, o que justifica o pedido da penhora de verba salarial, sobretudo porque a medida atende ao interesse do credor, que não pode ser prejudicado com a inadimplência da executada. Tece demais considerações e cita jurisprudência para abonar sua tese. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a expedição de ofício à CEF e ao INSS, visando à localização de alguma fonte de rendimento da devedora. É a suma do necessário. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. No caso em tela, a um primeiro e provisório exame, considero que a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguarda a Agravante a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo e. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora. Além disso, não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito alegado, tendo em vista ser adepto à corrente que entende pela impenhorabilidade do salário, por força do art. 833, IV, do CPC, a não ser em casos excepcionais, que demandam análise acurada da capacidade financeira da parte devedora e do impacto concreto que a penhora pode causar em sua vida, a serem aferidos, oportunamente, junto ao Juízo de origem, a fim de preservar a subsistência digna da parte devedora e de sua família. Com efeito, a jurisprudência tem-se inclinado pela possibilidade de penhora, após entendimento promanado do STJ. Sucede que o precedente originário se refere a situações excepcionais em que a constrição não comprometa o sustento do devedor e de seus dependentes. A excepcionalidade, conclui-se, deve ser demonstrada pelo credor com a apresentação analítica da situação econômico-financeira do devedor a fim de possibilitar ao juiz, em caso de aceitação de futura penhora, dimensionar adequadamente o percentual a incidir sobre o salário. Assim, até apreciação do tema pela e. Sétima Turma Cível, é prudente manter a decisão agravada, sobretudo diante da inutilidade da medida requerida, já que visa à obtenção de informações acerca de verba, em princípio, impenhorável. Indefiro, pois, o pleito liminar, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator